Tribunal: CARF
Processo: 11543.720036/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720036/2016-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.767 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
ADONIS JOSE VIANA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja restaurada a despesa com plano de saúde de R$
5.039,44.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720036/2016-68
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.767 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720036/2016-68

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 15 a 21, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$4.780,13,
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2012, em
decorrência de despesas com instrução, despesas médicas e pensão alimentícia judicial
e/ou por Escritura Pública.
Da impugnação
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 14.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Dos Fatos da Glosa
A lei determina que filhos e mãe sejam dependentes diretos, sendo que na ocasião do
divórcio do declarante os filhos eram menor de idade, todos de idade e inferior a 06
anos e não tinha o que falar em faculdade, mas todos os direitos da pensão foram
relatados no acordo judicial.
Na ocasião dos pagamentos da faculdade dos filhos Adonis Jose Viana Pereira Filho e
Larissa Barcelos Viana, ambos são de maiores e na idade de até 24 anos cursando
faculdade e a lei e bem transparente no que relata cursando estabelecimento superior ou
escola técnica ate 24 anos. São dependentes.
As despesas com a instituição de ensino Empresa Brasileira De Ensino e Pesquisa e
Extensão S/A EMBRA foram pagas em favor dos dependentes, conforme declaração de
quitação do ano de 2012 alunos Adonis Jose Viana Pereira Filho e Larissa Barcelos
Viana e informados na declaração.
Não procede a glosa n o valor de 5.039,44, em relação ao plano de saúde PASA Plano
de Assistência a Saúde do Aposentado da Vale pois a lei determina que pais e avós são
dependentes diretos Desconhece o valor correto da glosa, pois o valor pago a PASA em
relação ao plano de saúde de sua mãe (Celita Vianna Pereira) uma senhora de 88 anos,
foi de 9.203,84, de qualquer ângulo que se examine não chega ao valor de 5.039,44 que
a receita está glosando.
A despesa paga a Millenium Centro De Medicina E Cirgugia Ltda, paga em favor da
dependente Larissa Barcelos Viana Pereira é referente a tratamento de saúde, sendo que
somente houve equivoco no lançamento do código, mas o valor foi de fato pago
conforme comprovante da nota fiscal eletrônica n° 00119.
Conforme escritura publica declaratória, o declarante declara de forma espontânea que
Celita Vianna Pereira (Mae), Adonis Jose Viana Pereira Filho, Larissa Barcellos Viana
Pereira e Aline Nogueira Viana, são seus dependentes diretos, além de esclarecer a
forma que são pagas as pensões alimentícias.
Cumpre ressaltar que o referido documento, possui fé pública e comprova que todos os
valores referentes à pensão alimentícia, fixada nos autos daquele processo, foram, até a
data de sua expedição, efetivamente pagos, sob pena de execução, caso existisse algum
valor em aberto.
Questões de mérito
Da dedução da pensão Alimentícia JudiciaI:
Conforme resta amplamente comprovado nos autos, parte dos valores pagos no ano de
2012, a título de pensão alimentícia, fixados através de Sentença Judicial, foram pagos
diretamente as genitora dos alimentados, pela Fundação Da Vale Do Rio Doce
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.767 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720036/2016-68

Seguridade Social -VALIA - CNPJ 42.271.429/0001-63 e pelo Instituto Nacional De
Seguro Social- INSS CNPJ 29.979.036/0001-40, conforme sentença judicial
autorizando.
No comprovante de rendimento pagos e de retenção de imposto de renda na fonte ano
calendário 2012 exercício 2013, da Fundação da Vale do Rio Doce Seguridade Social -
Valia, no quadro beneficiário da pensão alimentícia, consta como beneficiária a senhora
Lucilene Barcelos CPF 019.958.167-36 - mãe dos alimentados Adonis Jose Viana
Pereira Filho, Larissa Barcelos Viana Pereira, tendo como valor pago o total de
5.260,64. No comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte ano calendário 2012 exercício 2013, do Instituto Nacional de Seguro Social-INSS,
consta o valor de 7.276,08. Total de R$ 12.536,72, valor sem o 13 salário. O valor dos
13 salário pago aos alimentados das duas fontes pagadora foi de 1.056,62, no total geral
de R$ 13.593,34,valores que fecham com a declaração do IRPF 2012/2013.
No comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte ano
calendário 2012 exercício 2013, da Fundação da Vale do Rio Doce Seguridade Social -
Valia, no quadro beneficiário da pensão alimentícia, consta como beneficiária Cinaura
Nogueira CPF 416.228.391-53- a mãe de Aline Nogueira Viana Pereira a senhora, no
valor total de 3.945.46 e no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte ano calendário 2012 exercício 2013, do Instituto Nacional de
Seguro Social-INSS no valor de 5.456.98. Total de R$ 9.402,44, valores este sem o 13
salário. O valor dos 13 salário pago a alimentada pelas duas fontes pagador no total de
792,46, total geral de R$ 10.194,90 valores que fecham com a declaração do IRPF
2012/2013.
Valor total declarado como dedução do IRPF 2012/2013, pensão alimentícia com 13
salário. R$ 23.788,24
Seria um contra senso, imaginar que as fontes pagadoras iria informar em seus
rendimentos valores pagos as beneficiárias sem autorização judicial ou indicando
supostos valores que não tivesse efetivamente auferido. Declarou-se porque foi
autorizado judicialmente.
Regulamento do Imposto de Renda
Transcreve os artigos 73 e 78 do Decreto n° 3.000/99
Todas as despesas deduzidas do IRPF 2012/2013, estão devidamente comprovadas,
pelas fontes pagadoras do declarante.
Da divergência de entendimento da própria Receita Federal
Outra questão muito relevante, que deve ser observado, é que a Receita Federal está
sendo divergente em suas próprias decisões. Em situação análoga a que consta dos
autos, o Recorrente foi notificado de lançamentos do Imposto de Renda Pessoa Física,
ano 2009/2010 e 2008/2009.
Porém, no referido processo, o Recorrente apresentou impugnação, onde juntou os
respectivos recibos e demais documentos, da mesma forma que na presente demanda,
sendo que, após julgamento, a Receita Federai acolheu os argumentos do Recorrente e
aceitou os mesmo documentos que agora estar sendo apresentados.Cumpre observar que
o processo em questão, já se encontra devidamente arquivado.
Do entendimento Jurisprudencial
É fato que compete a Autoridade, diante da verificação das deduções, exigir a
comprovação e justificação, se houver informações incompletas ou imprecisas, da
mesma forma que deve ser oportunizado ao contribuinte a apresentação de todos os
elementos comprobatórios do efetivo pagamento, seja na prestação de serviços médicos,
seja no pagamento de pensão alimentícia.
Dos elementos dos autos, pode ser verificado que o contribuinte, ora Recorrente, juntou
todos os recibos, que comprovam as deduções declaradas. Assim, por oportuno,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.767 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720036/2016-68

passamos ao enfrentamento da questão, de acordo com o entendimento de nossa
Jurisprudência Pátria.
Apresenta jurisprudência judicial.
Transferência para julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve em parte o lançamento
do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PARCELA SOBRE O
13o SALÁRIO.
As deduções incidentes sobre o décimo terceiro salário não podem ser
utilizadas na Declaração de Ajuste Anual pois o décimo terceiro salário é
tributado exclusivamente na fonte.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização
e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de
seus dependentes relacionados na declaração de ajuste anual e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. FILHO/ALIMENTANDO.
As despesas com instrução pagas pelo declarante referente a alimentandos
somente podem ser deduzidas na declaração quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 20/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.767 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720036/2016-68

b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
d) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
e) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas de instrução, despesas médicas
e pensão alimentícia.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Jurisprudência Administrativa e Judicial
Os acórdãos administrativos e decisões judiciais trazidas pelo impugnante, têm efeitos
meramente ilustrativos, pois esta instância administrativa de julgamento não está
vinculada aos seus conteúdos, visto que as mesmas não fazem parte das normas
complementares constantes do art. 100 do CTN, restringindo-se aos casos julgados e às
partes inseridas nos processos de que resultaram as decisões.
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário têm efeitos exclusivos entre as partes
envolvidas na demanda, não podendo ser estendidas a terceiros estranhos à lide judicial.
Em relação a acórdãos administrativos, transcreve-se, a seguir, trecho do Parecer
Normativo CST no 390/1971:
"(...) 3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário Nacional,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência
de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o
presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de
Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal,
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo que
decorreu a decisão daquele colegiado. (...)"
As declarações de ajuste apresentadas anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à
revisão pela autoridade administrativa, conforme está previsto no art. 835 do Decreto no
3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.767 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720036/2016-68

É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. As deduções na
declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação hábil e idônea. O artigo
73 do Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao dispor que "todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora ", ,
deslocando para o contribuinte o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A Escritura Pública Declaratória acostada ao autos é meramente uma declaração
registrada em cartório, com o fim de tentar validar as deduções informadas na
declaração de ajuste anual.
Desta forma, cabe ao impugnante trazer aos autos documentos e elementos que façam
prova cabal da despesa deduzida na declaração de ajuste anual nos moldes previstos na
legislação do imposto de renda.
Dedução - Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes
termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade:
1. que o pagamento tenha a natureza de alimentos;
2. que sejam fixados em decorrências das normas do Direito de Família;
3. que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa do valor de
R$23.788,24, com o seguinte fundamento:
ADONIS JOSÉ VIANA PEREIRA FILHO, LARISSA BARCELOS VIANA PEREIRA,
ALINE NOGUEIRA VIANA PEREIRA - o contribuinte não apresentou decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão alimenticia conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal. A apresentação de Escritura Pública
Declaratória não supre a exigência legal.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.767 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720036/2016-68

Os pagamentos efetuados a titulo de pensão alimenticia sobre o décimo terceiro salário
não podem ser deduzidos na Declaração do IRPF, uma vez que o décimo terceiro
salário é tributado exclusivamente na fonte.
Conforme Termo de Audiência e Conciliação, Instrução e Julgamento, fls. 53 e 54,
ficou estipulado que o contribuinte pagaria a título de alimentos para os filhos Adonis
José Viana Pereira Filho e Larissa Barcellos Vianna Pereira 20% de sua remuneração
líquida. Também ficou determinado que o contribuinte manteria os filhos como
dependentes no serviço médico conveniado pela Companhia Vale do Rio Doce.
Também, analisando o ofício de fls. 51 referente a revisional de alimentos, verifica-se
que o contribuinte ficou obrigado ao pagamento de pensão alimentícia para a filha Aline
Nogueira Viana Pereira no valor de 15% do salário básico.
Comprovando o pagamento das pensões alimentícias o impugnante anexou os
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, fl.
26 e 27, nos quais:
1. Da Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social foi descontado dos rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual do contribuinte o valor de R$9.206,10 a título de
pensão alimentícia Luciane Barcellos (representante de Adonis e Larissa) e Cinara
Nogueira (representante de Aline)
2. Do INSS foi descontado dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual do
contribuinte o valor de R$12.733,06 a título de pensão alimentícia Luciane Barcellos e
Cinara Nogueira.
Assim, o contribuinte faz jus à dedução do valor total de R$ 21.939,16 relativo a
pagamentos de pensão alimentícia.
Cumpre ressaltar que o valor restante declarado pelo contribuinte (R$1.849,08)
corresponde à pensão alimentícia incidente sobre o décimo terceiro salário do
contribuinte, conforme comprovante de rendimentos apresentados.
Deve ser observado que o valor da pensão alimentícia que, por determinação judicial,
houver sido descontada do 13o salário, não pode ser considerado como dedução na
Declaração de Ajuste Anual.
Como o imposto devido em razão do pagamento do 13o salário (ou gratificação
natalina) é exclusivo na fonte, a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, prevê em seu art. 7o que qualquer dedução que tenha sido utilizada na sua
apuração não poderá ser novamente considerada para a determinação da base de cálculo
de quaisquer outros rendimentos, inclusive os tributados na declaração anual, in verbis:
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação natalina
(13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na tabela do
mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho. (...) § 9o Na
determinação da base de cálculo do 13o salário devem ser observados os seguintes
procedimentos: I - os valores relativos à pensão alimentícia e à contribuição
previdenciária podem ser deduzidos, desde que correspondentes a esse rendimento, não
podendo ser utilizados para a determinação da base de cálculo de quaisquer outros
rendimentos;” [grifei]
Logo, a pensão relativa ao décimo terceiro salário não pode ser objeto de dedução na
declaração de ajuste anual.
Dedução - Despesas com instrução de beneficiários de pensão alimenticia - Larissa
Barcelos Viana Pereira e Adonis Jose Viana Pereira Filho e
Despesas médicas com beneficiário de pensão alimentícia -Larissa Barcelos Viana
Pereira
Em relação às despesas médicas e com instrução de alimentandos, cumpre esclarecer,
que as despesas pagas pelo alimentante, em nome do alimentando, só são passíveis de
dedução quando em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.767 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720036/2016-68

Os documentos anexados aos autos pelo contribuinte comprovam apenas a obrigação do
pagamento de pensão alimentícia e do plano de saúde , não existindo a previsão do
pagamento pelo contribuinte de despesas de instrução e despesas médicas com os
alimentandos.
Dessa forma, tendo as despesas de instrução e despesas médicas pagas por liberalidade
do contribuinte e não em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, não há como se considerar a dedução referente a essas despesas.
Dedução – Despesas médicas
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa das
despesas médicas com a Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia no
valor de R$5.03,44 por falta de apresentação do comprovante de despesas com plano de
saúde com os valores discriminados por beneficiários (titular e dependentes) conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
O contribuinte apresenta tão somente o Comprovante de Pagamentos Efetuados
fornecidos o plano de saúde do PASA - Plano de Assistência a Saúde do Aposentado da
Vale (fl. 28) referente ao contribuinte e a sua dependente Celita, Esta dedução não foi
objeto de glosa.

Da dedução com plano de saúde
O contribuinte alega que as despesas médicas com plano de saúde por estão
comprovadas nos autos
Conforme ao que se verifica do acórdão da impugnação, as despesas médicas com
plano de saúde, no valor de R$ 5.039,44 teve sua glosa mantida com base no entendimento de
que os documentos apresentados não identificavam valores por beneficiários da prestação,
conforme abaixo:
O que está em litígio é a dedução do valor de R$5.039,44 constante das Informações
Complementares do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte entregue pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social -
VALIA. O contribuinte foi intimado a apresentar o comprovante do plano de saúde com
valores discriminados por beneficiários e não o fez, estando correta a glosa.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico,
tem-se decidido que, diante da ausência de identificação do beneficiário do serviço médico
prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte, conforme a SCI Cosit no 23, de
30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.767 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720036/2016-68

tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades. No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa
informação poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Assim, o fato de que o documento juntado não apresenta a identificação do valor
por beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa.
Portanto, a dedução de R$ 5.039,44 a título de despesa com plano de saúde, deve
ser restaurada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para que seja restaurada a despesa com plano de saúde de R$ 5.039,44.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 151
DF CARF MF
Original